Tribunal: STJ
Processo: 8003538-65.2021.8.05.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006321 - BA(2025/0278468-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA
ADVOGADOS
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
AGRAVADO
: TOSTA SUPERMERCADO LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO COELHO MENDES - BA027496
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54909541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:17:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: f8cbcdc4-6d62-4685-b45c-107ecb4e2dec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006321 - BA (2025/0278468-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA
ADVOGADOS
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MS006835
MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
AGRAVADO
: TOSTA SUPERMERCADO LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO COELHO MENDES - BA027496
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando
as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao
postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA DE
ELETEICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA para desafiar decisão, proferida às
e-STJ fls. 965/971, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, por
não reconhecer a nulidade do julgado recorrido por negativa de prestação jurisdicional.
Sustenta a parte agravante, às e-STJ fls. 975/980, em suma, que, ao
contrário do consignado, o acórdão recorrido deixou de enfrentar os precedentes trazidos à
discussão, nos quais esta Corte Superior reconheceu que a interrupção no fornecimento de
energia elétrica, por si só, não configura dano moral
, exigindo-se a demonstração
in re ipsa
de repercussões sobre direitos da personalidade ou à honra objetiva do recorrido.
Documento eletrônico VDA52833585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:26
Código de Controle do Documento: e728d20c-2777-4920-9b02-bb5c5b3f550a

Requer, ao final, a reconsideração do
recorrido ou, caso,
decisum
assim não entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Impugnação às e-STJ fls. 983/987.
É o relatório.
VOTO
Observa-se que a decisão recorrida não merece reparos.
No caso, a recorrente afirma que o acórdão recorrido deixou de
enfrentar os precedentes do STJ invocados –
e
-,
REsp 1.705.314/RS REsp 1.661.894/RS
nos quais entendeu-se que a interrupção no fornecimento de energia, sem provas que
justifiquem ofensa à honra ou à imagem, não enseja dano moral indenizável.
Todavia, o Tribunal de origem concluiu que, na hipótese, o
consumidor desincumbiu-se de comprovar o dano sofrido.
O acórdão recorrido assentou os seguintes fundamentos (e-STJ fls.
696/699):
No caso dos autos, restou suficientemente comprovado que a interrupção no
fornecimento de energia elétrica perdurou por vários dias, conforme os
documentos juntados pela parte Autora, ora Apelada, como protocolos de
reclamação e ata notarial.
Em ID 61420103, há Ata Notarial expondo que a Apelada buscou atendimento
inicial em 22/03/2020, por volta das 07h30m, quando denunciou a falta de
energia desde o dia anterior,
e requereu a solução. Novamente, em
21/03/2020
iniciou-se atendimento virtual, via WhatsApp, reforçando a falta de
23/03/2020,
energia. Também, na data de
reiterou a Apelante o pedido de
24/03/2020,
restabelecimento do serviço essencial.
Ainda, em ID 61420102, verifica-se a existência de duas reclamações
administrativas realizadas diretamente no sistema da Ré, ora Apelante, nas datas
de
e
24/03/2020 20/04/2020.
Por outro lado, ao oferecer contestação, a concessionária Demandada, não
apresentou nenhuma contraprova de que o problema foi resolvido em tempo
hábil. Resumiu-se a adunar tela sistêmica de fatura de consumo, imprestável para
esclarecimentos dos fatos.
[...]
Desse modo, restou devidamente demonstrado que a Apelante ultrapassou o
prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o restabelecimento do serviço essencial
Documento eletrônico VDA52833585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:26
Código de Controle do Documento: e728d20c-2777-4920-9b02-bb5c5b3f550a

de energia, conforme impõe o
I da Resolução 414/2010 da Agência
art. 176,
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para o caso de áreas urbanas,
configurando uma falha na prestação do serviço. Vejamos: "Art. 176. (...)".
A alegação acessória da apelante de que o evento teria sido causado por força
maior, com base em uma descarga atmosférica, cabe observar que a apelante não
logrou êxito em comprovar de forma robusta que o evento teria sido inevitável e
que estaria fora de sua esfera de controle.
Conforme dispõe o
II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova
art. 373,
quanto à excludente de responsabilidade cabe à parte que a alega, o que não foi
satisfatoriamente cumprido no presente caso.
Ainda, a Recorrente não demonstrou que o defeito não existiu, ou que decorreu
por culpa exclusiva de terceiro ou que o mesmo teria justificado interrupção tão
longa, limitando-se a fazer alegações genéricas sem a exigida comprovação de
força maior. Contudo, mesmo em casos de força maior, a concessionária deve
demonstrar que tomou todas as medidas para minimizar os danos, o que não
ocorreu.
Assim, considerando que o consumidor Apelado ficou quase 72 (setenta e duas)
horas, ou seja, quase 03 (três) dias, sem o fornecimento de serviço essencial,
ocasionando prejuízos em sua atividade comercial, inclusive, inegável a falha na
prestação do serviço.
No caso dos autos, restou incontroversa a interrupção prolongada no
fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da Apelada, conforme
demonstram os documentos e relatos testemunhais constantes dos autos.
Ainda, a apelada apresentou notas fiscais de mercadorias perdidas, fotos de
produtos estragados e comprovantes de vendas abaixo do preço de mercado
(ID ́s 61420104, 61420105, 61420106, 61420107 e 61420108) os quais
corroboram os prejuízos materiais sofridos.
Quanto aos danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido
de que o inadimplemento de obrigações por parte de concessionárias de serviços
públicos, quando acarreta consequências lesivas à imagem de uma empresa, pode
ensejar o dever de indenizar.
No presente caso, o supermercado Apelado ficou quase 03 (três) dias sem
fornecimento de energia, comprometendo o atendimento ao público, a
conservação de alimentos e a imagem do estabelecimento perante seus clientes.
Nesse contexto, a fixação do valor da indenização por danos morais deve
observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, no caso em
análise, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado na sentença revela- se
adequado à extensão do dano, não merecendo qualquer modificação.
Com relação ao pleito de redução dos valores arbitrados a título de danos
materiais e lucros cessantes, entendo que a apelada comprovou, de maneira
suficiente, os prejuízos sofridos, de modo que a condenação da apelante no valor
de R$ 498.678,66 (quatrocentos e noventa e oito mil, seiscentos e setenta e oito
reais e sessenta e seis centavos) pelos danos emergentes e R$ 21.238,52 (vinte e
um mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) pelos lucros
cessantes encontra amparo nas provas dos autos.
Documento eletrônico VDA52833585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:26
Código de Controle do Documento: e728d20c-2777-4920-9b02-bb5c5b3f550a

No acórdão integrativo, a Corte
expressamente afastou a
a quo
aplicação dos REsps n. 1.705.314/RS e n. 1661894/RS, em razão da não subsunção do caso
concreto à jurisprudência citada,
(e-STJ fls. 807/809):
in verbis
A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar precedentes
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que afastariam o dever de indenizar por
danos morais em situações de interrupção de energia elétrica por período inferior
a 72 horas.
Apresenta como paradigmas os
e
nos
REsp 1.705.314/RS
REsp 1.661.894/RS,
quais o E. STJ concluiu pela inexistência de danos morais em casos de
interrupção de energia sem comprovação de prejuízo efetivo à honra ou à
imagem do consumidor.
Entretanto, não há qualquer omissão no julgado, que enfrentou de maneira ampla
e fundamentada todos os pontos controvertidos da apelação interposta pela
embargante.
O acórdão destacou que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica
é objetiva, nos termos do
§ 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do
art. 37,
Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do defeito na
prestação do serviço, do nexo causal e do dano sofrido, o que foi plenamente
demonstrado nos autos.
O dano moral reconhecido na sentença e mantido pelo acórdão não decorre
exclusivamente da interrupção do fornecimento de energia elétrica por período
superior a 72 horas, mas sim da repercussão negativa à imagem do
supermercado, pessoa jurídica, em razão da falha no serviço essencial que
prejudicou o desenvolvimento de sua atividade comercial e comprometeu sua
credibilidade junto aos clientes.
Nos autos, ficou comprovado que a interrupção prolongada causou a perda de
mercadorias perecíveis, forçando o supermercado a realizar vendas a preços
reduzidos, e gerou insatisfação entre os consumidores, o que caracterizou o dano
à honra objetiva da embargada.
Esse prejuízo, devidamente documentado e corroborado por testemunhos,
extrapola o conceito de mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.
De mais a mais, os precedentes invocados pela embargante referem-se a
hipóteses de interrupção de energia em imóveis residenciais, onde não se
verificou qualquer lesão à honra ou imagem do consumidor. No entanto, o caso
concreto apresenta elementos fáticos completamente distintos, envolvendo
pessoa jurídica e dano à sua honra objetiva.
No presente caso, o supermercado embargado ficou sem fornecimento de energia
por quase 72 horas, afetando diretamente suas atividades comerciais, com
impacto negativo em sua imagem perante os clientes. Essa situação, amplamente
comprovada nos autos por meio de notas fiscais de mercadorias perdidas,
comprovantes de vendas abaixo do preço de mercado e testemunhos, caracteriza
violação de direitos da personalidade da pessoa jurídica.
Documento eletrônico VDA52833585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:26
Código de Controle do Documento: e728d20c-2777-4920-9b02-bb5c5b3f550a

Além disso, os precedentes apresentados pela embargante não possuem caráter
vinculante, uma vez que não foram proferidos em sede de recurso repetitivo ou
repercussão geral. Em casos como o presente, cabe ao órgão julgador analisar a
peculiaridade da situação concreta para decidir sobre o cabimento de indenização
por danos morais.
Sendo assim, o acórdão embargado analisou exaustivamente os argumentos
apresentados pela embargante em sua apelação, abordando a inexistência de
força maior como excludente de responsabilidade, a comprovação dos danos
materiais e morais sofridos pela embargada e a adequação dos valores fixados a
título de indenização aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Como se vê, o acórdão recorrido apreciou a questão de maneira
suficientemente fundamentada, de modo que não há que se falar em deficiência
de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Nesse cenário, não merece acolhimento a pretensão de nulidade do
julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, ainda que a recorrente considere
insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos
realizados, não há necessariamente ausência de manifestação.
Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a
falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata violação dos preceitos apontados.
Ademais, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a
rebater um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
TESE
AUTÔNOMA
DE
NATUREZA
PROCESSUAL.
CONHECIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise dos
dispositivos processuais federais invocados no recurso especial, notadamente o
do CPC. Embora tais fundamentos já tenham sido implicitamente
art. 1.022
afastados na conclusão pela regularidade da prestação jurisdicional, impõe-se o
registro expresso de que a matéria foi devidamente analisada.
Documento eletrônico VDA52833585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:26
Código de Controle do Documento: e728d20c-2777-4920-9b02-bb5c5b3f550a

2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão adota
tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução integral da
controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.
3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou
dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam
suficientes para embasar a conclusão adotada.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de
conhecer em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe
provimento, mantendo-se íntegros os demais fundamentos.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.785.882/RS,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
25/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além
de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
não incorre em negativa de prestação jurisdicional o julgador que, mesmo sem
ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido,
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a lide, apenas não
acatando a tese defendida pela parte recorrente.
III. Da leitura atenta do voto condutor, nota-se que o acórdão embargado se
manifestou de maneira clara e embasada rejeitando a aplicação do
§ 4o,
art. 193,
da CLT, ao afirmar que não é possível a aplicação das regras trabalhistas para o
reconhecimento da atividade especial na esfera previdenciária.
IV. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.096.671/PR,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

Sendo assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente
agravo interno.
Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do CPC por não
art. 1.021,
vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do presente
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52833585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:26
Código de Controle do Documento: e728d20c-2777-4920-9b02-bb5c5b3f550a

Documento eletrônico VDA52833585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:26
Código de Controle do Documento: e728d20c-2777-4920-9b02-bb5c5b3f550a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.321 / BA
Número Registro: 2025/0278468-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80035386520218050044
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
ADVOGADOS : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
AGRAVADO
: TOSTA SUPERMERCADO LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO COELHO MENDES - BA027496
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
ADVOGADOS : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
AGRAVADO
: TOSTA SUPERMERCADO LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO COELHO MENDES - BA027496
TERMO
Documento eletrônico VDA54620810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:14
Código de Controle do Documento: 6f7c85df-e284-41f0-98f1-69578cda3d0f

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:14
Código de Controle do Documento: 6f7c85df-e284-41f0-98f1-69578cda3d0f